Tribunal: TJMT
Processo: 1025444-69.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025444-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 918.917.791-68 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (AGRAVADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), VIVIAN BELLUCO MANSO SAYAO - CPF: 066.690.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA SOBRE O BEM LITIGIOSO OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0007337-82.2019.811.0037 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, EM ESPECIAL A
PROBABILIDADE DO DIREITO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA EXARADA NA AÇÃO DE INVENTÁRIO Nº 0001466-65.2010.811.0044, JÁ TRÂNSITA EM JULGADO -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve estar suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto.

Da análise dos autos de origem, não se constata, de plano, a probabilidade do direito da parte autora, uma vez que não há elementos de prova suficientes para demonstrar, prima facie, suas alegações.

A uma, porque o título, objeto da pretensão executória na Ação nº. 0007337-82.2019.811.0037, trata-se de sentença exarada na Ação de Inventário nº 0001466-65.2010.811.0044, cujo trânsito em julgado configura fato incontroverso.

A duas, porque, mesmo que a Agravada possa remotamente ser considerada terceira, desde 10/09/2013, concordou expressamente sobre a condição de que a Executada THEREZA APARECIDA CORRENTE somente teria disponibilidade dos bens inventariados após integral pagamento dos honorários contratuais devidos à Agravante (ID 153196660).

A três, porque o negócio jurídico, realizado em 10/12/2014 (ID 153196654), entre a Agravada e Executada THEREZA APARECIDA CORRENTE, não tem o condão de desconstituir os compromissos anteriores firmados por elas com a Agravante, inclusive em homenagem aos princípios da segurança jurídica, coisa julgada, lealdade processual e boa-fé.

Por fim, porque os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título judicial foram devidamente ratificados no julgamento do Recurso de Apelação nº 0009245-48.2017.811.0037.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSIANE SANTOS DA SILVA TAQUES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera de Leste/MT, na Ação de Embargos de Terceiro nº 1008988-30.2022.8.11.0037, movida em desfavor de EMIELI APARECIDA BALTIERI, que deferiu a suspensão da medida constritiva sobre o bem litigioso objeto do Cumprimento de Sentença nº 0007337-82.2019.811.0037.

Em suas razões, a parte agravante alega, como prejudicial de mérito, a intempestividade dos Embargos de Terceiro e a ilegitimidade passiva da Embargante.

Aduz que há risco de uma lesão gravíssima ao direito da Agravante, pois não está sendo respeitado o direito a 19% (dezenove por cento) do quinhão integral que pertence a Sra. Thereza, conforme ficou estabelecido na sentença homologatória do acordo de partilha de bens e no acórdão proferido no julgamento dos recursos de Agravo de Instrumento nº 1009321-98.2019.8.11.0000 e nº 1009373-94.2019.8.11.0000.

Informa que a Agravada e a Executada THEREZA APARECIDA CORRENTE reconheceram o direito da Agravante no contrato de honorários firmando em 05/03/2013, bem como que a utilização de 50% da Fazenda Lee constou no acordo realizado quando da partilha de bens realizada nos autos do Inventário nº 1466-65.2010.811.0044, no qual participou a Agravada.

Anota que nos Agravos de Instrumento nº 1009321-98.2019.8.11.0000 e nº 1009373- 94.2019.8.11.0000 considerou-se concluído o inventário.

Sustenta que houve consolidação da penhora e que a Agravante busca a satisfação de crédito de natureza alimentar, ou seja, honorários advocatícios.

Afirma que sempre participou do litígio, seja na condição de interessada, seja na condição de advogada constituída pela Executada THEREZA APARECIDA CORRENTE, bem ainda que as disposições da transação envolvendo a Fazenda Lee têm como signatárias a Agravada e a Executada.

Assevera que o negócio jurídico, formulado entre a Agravada e Executada, está sendo utilizado blindar o imóvel rural da pretensão executória, e que são totalmente infundados os Embargos de Terceiro.

Pugna seja deferido o efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao Cumprimento de Sentença definitivo n° 0007337-82.2019.811.0037, com as medidas expropriatórias incidentes na “Fazenda Lee” inscrita nas matrículas sob os nº 378, 379, 380, 381, 382, 1.543, 3.019, 3.692, 5.885, 5.886, 5.887, 5.888, 5.889, 5.890, 5.891, 5.892, 6.608, 8.187, 8.218, 9.750, 10.443, 21.624 e 21.267 no CRI da Comarca de Faxinal/PR, na proporção de 50%, a fim de assegurar o futuro pagamento do crédito da Agravante (consubstanciado em título executivo judicial), conforme o parágrafo único do art. 643, do CPC.

No mérito, requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, para tornar definitivo o que fora postulado liminarmente, retificando a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 155505683).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 155867175).

Contraminuta da parte agravada (ID 158563192).

Agravo Interno interposto pela agravada (ID 158451199), o qual foi desprovido à unanimidade (ID 171525151).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Embargos de Terceiro proposta por EMIELI APARECIDA BALTIERI em face de JOSIANE SANTOS DA SILVA TAQUES, cuja pretensão material funda-se na propriedade e posse sobre os imóveis matriculados sob os nº 378, 379, 380, 381, 382, 1.543, 3.019, 3.692, 5.885, 5.886, 5.887, 5.888, 5.889, 5.890, 5.891, 5.892, 6.608, 8.187, 8.218, 9.750, 10.443, 21.624 e 21.267 no CRI da Comarca de Faxinal/PR.

Segundo narrativa exordial, a embargante adquiriu, por meio da escritura pública de cessão de direitos (Num. 103696157), a cota parte da meeira Thereza Apparecida Corrente referente aos imóveis citados.

Afirma que foi deferida penhora sobre os imóveis no Cumprimento de Sentença nº 0007337-82.2019.8.11.0037, sobre a cota parte de Thereza Apparecida Corrente.

Em sede de tutela de urgência postulou pela suspensão das medidas expropriatórias incidentes e pela manutenção da posse sobre a “Fazenda Lee”.

Ao analisar o pedido de tutela, o Juiz a quo, reconhecendo suficientemente provado o domínio e a posse, determinou a suspensão da medida constritiva incidente sobre o bem litigioso objeto dos embargos, bem como a manutenção provisória da posse em favor da embargante, conforme artigo 678 do CPC.

Citada, a Embargada apresentou contestação arguindo, preliminarmente, entre outros, a intempestividade dos embargos de terceiro e a ilegitimidade da Embargante. No mérito, pugnou pela improcedência dos Embargos.

Concomitantemente, a Embargada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à concessão da liminar pelo Juízo de origem, de modo que questões que não passaram pelo crivo do magistrado de piso, tais como a intempestividade dos embargos de terceiro e a ilegitimidade da Embargante, não podem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância.

Dito isto, ressalto que é possível a concessão de tutela de urgência se presentes os requisitos do artigo 300, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que aqui, em uma análise sumária do feito, ocorreu.

A probabilidade do direito alegado diz com a possibilidade de que o direito postulado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final.

Tal requisito, a meu ver, não se encontra presente no caso concreto, ao menos em uma análise sumária do feito.

Da análise dos autos de origem, não se constata, de plano, a probabilidade do direito da parte autora, uma vez que não há elementos de prova suficientes para demonstrar, prima facie, suas alegações.

Primeiro, porque o título, objeto da pretensão executória na Ação nº. 0007337-82.2019.811.0037, trata-se de sentença exarada na Ação de Inventário nº 0001466-65.2010.811.0044, cujo trânsito em julgado configura fato incontroverso.

Segundo, porque, mesmo que a Agravada possa remotamente ser considerada terceira, desde 10/09/2013, concordou expressamente sobre a condição de que a Executada THEREZA APARECIDA CORRENTE somente teria disponibilidade dos bens inventariados após integral pagamento dos honorários contratuais devidos à Agravante (ID 153196660).

Terceiro, porque o art. 109 do CPC estabelece que “A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”, assim como alerta, no seu § 3º, que “Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.”

Quarto, porque o negócio jurídico, realizado em 10/12/2014 (ID 153196654), entre a Agravada e Executada THEREZA APARECIDA CORRENTE, não tem o condão de desconstituir os compromissos anteriores firmados por elas com a Agravante, inclusive em homenagem aos princípios da segurança jurídica, coisa julgada, lealdade processual e boa-fé.

Quinto, porque os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título judicial foram devidamente ratificados no julgamento do Recurso de Apelação nº 0009245-48.2017.8.11.0037:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ACORDO E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAÇÃO DO ACORDO – ESTABILIZAÇÃO DOS SEUS TERMOS - ABUSIVIDADE DO CONTRATO, VIOLAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL E DA BOA FÉ CONTRATUAL – NÃO CARACTERIZADOS – ÊXITO OBTIDO EM ACORDO – TRABALHO EFETIVAMENTE EXECUTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito de anulação de acordo em razão de alegada má-fé decai em quatro anos, contados a partir da data em que a avença foi firmada, por força do art. 178, II, do CC.

2. “Por haver acordo celebrado entre as partes, que, inclusive, foi submetido à homologação judicial, é vedado à parte intentar ação visando à discussão de cláusulas do contrato que instruiu o feito onde se operou a transação.” (N.U 009595702.2010.8.11.0000, DES GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2011, Publicado no DJE 23/08/2011). 3. É inaplicável o art. 317 do CC quando não restar comprovado nenhum desequilíbrio ou desproporção superveniente à formação da relação obrigacional. 4. Para a relativização do princípio pacta sunt servanda é preciso que seja comprovado o desrespeito à função social dos contratos, ao princípio da boa-fé objetiva e que se acarrete onerosidade excessiva, o que não se observa no caso concreto.

5. Não há que se falar em revisão do contrato de honorários quando o percentual estipulado for compatível com o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa, o tempo empregado, o grau de zelo, o valor da demanda e o proveito obtido. 6. Sentença mantida.”

Desta feita, a postergação dos procedimentos executórios viabilizaria a livre utilização da integralidade do imóvel e de seus frutos pela Agravada, criando a equivocada ideia de propriedade pacífica, o que acaba derruindo os princípios da duração razoável do processo e efetividade da prestação jurisdicional – CPC, art. 6º.

Diante dessas considerações, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão a quo, a fim de que seja dado seguimento ao Cumprimento de Sentença nº. 0007337-82.2019.811.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023